Tribunal: STF
Processo: HC 82417
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME MILITAR:
POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DENÚNCIA
REJEITADA PELO AUDITOR E RECEBIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, AO
 PROVER, PARA ESSE FIM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE QUE O S.T.M., RECEBENDO A DENÚNCIA,
SUPRIMIU A 1ª INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1.      O Juiz-Auditor rejeitou a denúncia, apenas e tão-somente
 porque considerou
atípica a conduta imputada ao paciente. Não porque lhe faltasse
 qualquer dos
outros requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal.
        Enfim, repeliu-a, por considerar que o fato atribuído ao
 paciente não
configura crime.
2.      Por isso mesmo, no Recurso em Sentido Estrito,
o Ministério Público Militar pleiteou que, reconhecendo a tipicidade
de tal conduta, o SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR recebesse a
denúncia.
3.      E foi o que fez a Corte Castrense, sem cometer
qualquer ilegalidade, em tal circunstância.
4.      Não se aplica, ao caso, o precedente da 1ª Turma do  S.T.F.,
 no
HC nº 73.602/SC (DJ de  18.04.1997, p. 13.769, Ementário 1865-01, p.
 161),
mencionado na inicial.
        É que, naquela hipótese, o Juiz Auditor somente rejeitara
a denúncia, por considerar incompetente a Justiça Militar, sem
examinar os demais requisitos, nem mesmo implicitamente. Até porque
a questão relativa à competência precede ao exame de qualquer dos
outros requisitos da denúncia, pois Juiz incompetente não pode
recebê-la nem rejeitá-la, quanto àqueles.
5.      No caso presente, o
Auditor-Militar deixou claro que só não recebia a denúncia, por
considerar atípico fato imputado ao paciente.
        E atípico não era, pois enquadrável, em tese, no art. 290 do
 Código
Penal Militar, como evidenciaram o acórdão do S.T.M. e o parecer do
 Ministério
Público Federal.
6.      "H.C." indeferido.